Tribunal: TJES
Processo: 0001791-54.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇ
ÃO CRIMINAL.
ARTIGO 121, §2º, IV C/C ART. 14, II,
A
MB
OS DO CÓDIGO PENAL.
DOSIMETRIA DA PENA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO PARADIGMA
RECONHECIDA. TENTATIVA FRAÇÃO REDUTORA EM 2/3. DESCABIMENTO. ITER CRIMINIS

PERCORRIDO. RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DE 1⁄2.

1.
A valoração negativa das circunstâncias judiciais (personalidade, motivos e circunstâncias do crime) foi devidamente fundamentada na sentença, em consonância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, restando nítida que a análise levada a efeito pelo juízo a quo utilizou-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria. Ademais, observa-se que, apesar de o magistrado de primeiro grau valorar negativamente, ao menos, três circunstâncias judiciais, acrescentou apenas 3 anos à pena-base, quantum que, em média, seria acrescentado a uma única circunstância judicial.

2
.
Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, assiste razão ao apelante no presente caso, visto que não restou demonstrado motivo para aplicação de fração diversa à fração paradigma de 1/6 conforme orientação jurisprudencial do STJ.

3.
Na aplicação da causa de diminuição da tentativa, é entendimento pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que deve ser utilizado como critério o
iter criminis
percorrido pelo agente. Foi considerada a redução na fração de 1⁄2 no presente caso, sendo razoável, considerando que foi realizada a emboscada, tendo os agentes (e outros) desarmado a vítima e efetuado diversos disparados em sua direção enquanto ela fugia.

4.
Recurso conhecido e provido parcialmente, tão somente para aplicar a fração paradigma de 1/6 na atenuante da confissão espontânea.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001791-54.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JADSON DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.